Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705224-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Nas petições de IDs 65064045 e 65690985, as recorridas requerem a concessão de tutela de urgência, para determinar que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal realize o cancelamento do comunicado de cobrança aberto, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do valor exigido. Inicialmente, destaque-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 1a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 65064045. Após, mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos da decisão de ID no 54208500. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007